Tribunal: TJES
Processo: 5002764-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão / Permissão / Autorização; Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002764-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CASTELO

AGRAVADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRA DE AMPLIAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ETE. INTERESSE SOCIAL. LICENCIAMENTO. AUTORIZAÇÃO DO PDM. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I - Considerando presente o licenciamento ambiental da obra junto ao IEMA, não havendo no PDM vedação à obra de ampliação da ETE, que figura como uma infraestrutura aparentemente permitida naquela zona da cidade e ainda, que a execução da obra encontrava-se 90% concluída, desvela-se uma conjuntura em que a vedação da continuidade da obra não se revela razoável, ao que se soma o risco de perda de significativo quantia decorrente do financiamento do Banco Mundial e as afirmações da CESAN de que a obra ira atender ao interesse social ao empregar nova tecnologia de eliminação de odores.

II - O risco da implementação da obra e eventual início de suas operações é da Companhia de Saneamento, ou seja, em caso de sobrevir decisão judicial dizendo inviável a ampliação pretendida, o que não se descarta, pois se está em sede de tutela de urgência, os prejuízos administrativos, estruturais e financeiros serão integralmente suportados pela CESAN, que assume o risco de levar a diante a obra mesmo com base em decisão precária.

III - Agravo de instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002764-35.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CASTELO

AGRAVADO: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

JUIZ DE DIREITO: DR. JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

O

MUNICÍPIO DE CASTELO
interpõe agravo de instrumento face a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência em ação ordinária manejada por
C
OMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
- CESAN
,
a fim de

“(...)
autorizar a continuidade da execução das obras de implantação, reabilitação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário do Município de Castelo, na localidade de Aracuí, já em andamento pela CESAN, persistindo os efeitos da liminar durante toda a vigência das obras, até ulterior deliberação deste juízo.
”

Aduz, em suma, o Recorrente (i) ser público e notório dentro do Município de Castelo a oposição e indignação da população contra a referida Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, ante os impactos causados, como mau cheiro constante, mosquitos e etc; (ii) ausência de licenciamento ambiental e da Secretaria de Obras; (iii) violação ao PDM, que veda tal espécie de estrutura na região pretendida; (iv) inexistência de risco de perda de recursos do Banco Mundial; (v) possibilidade de mudança do local do projeto; (vi) ausência de tentativa resolução do conflito de forma administrativa, almejando a CESAN uma decisão judicial para avalizar suas ilegalidades.

O recurso fora inicialmente recebido no efeito suspensivo.

A
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN –
manejou, então, agravo interno, requerendo reconsideração da decisão inicial no agravo de instrumento, ao argumento de que a ampliação da ETE figura como um compromisso legal e obrigatório conjunto assumido pelo Município e a CESAN no Contrato de Programa assinado ainda em 06/07/18. Afirma que àquele momento a obra encontrava-se já 90% concluída e a previsão de início da operação da ETE era a partir do mês de abril de 2024. Adicionou que a paralisação das frentes de trabalho da Estação de Tratamento de Esgoto e o sobrestamento do Contrato Administrativo, implicará em perdas físicas e econômicas, obrigando a CESAN a devolver todo o valor do financiamento da obra junto ao BANCO MUNDIAL, totalizando o ressarcimento de mais de R$ 50.098.869,52 (cinquenta milhões, noventa e oito mil, oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos). Aduz, ainda, que possui licença de instalação ambiental concedida pelo IEMA, bem com, estar autorizado pelo PDM à reforma da estação, instalada no mesmo local há mais de 30 anos.

Em nova decisão, reconsiderei meu entendimento inicial, a permitir a continuidade das obras, tal como deferida pelo Juízo
a quo
.

Em contrarrazões ao Agravo interno, o
MUNICÍPIO DE CASTELO
aduz a legalidade do ato administrativo Municipal negatório e a necessidade de expedição de licença para a execução das obras. Alega que o Plano Diretor Urbano não autoriza a ampliação da ETE pretendida, afirmando que a Estação encontra-se instalada numa Zona Especial de Interesse Social (ZEIS), onde SOMENTE poderão ser executada atividades relacionadas no “Grupo 1” (G1) do PDM, estando a atividade relacionada ao Esgoto Sanitário prevista no “Grupo 2”. Afirma estarem presentes o risco de dano, adicionando que não há provas nos autos de fato que remeta a possível perda de recursos. Afirma, ainda, estar a CESAN litigando com má-fé.

Em parecer o MPES pugna pela reforma da decisão
a quo
.

Pois bem.

Trago à colação minhas razões a manter a obra de ampliação da ETE, destacando o grau de controvérsia que a matéria vertida suscita.

Como dito, muito embora tenha, inicialmente, suspendido a autorização de continuidade da obra, uma análise dos autos após a manifestação de ambas as partes, entendi por bem me retratar, como medida ponderada ao caso, que no fundo está a envolver um interesse social e não apenas o direito das partes litigantes.

No caso presente a CESAN busca a obtenção de licença para execução de obras de ampliação e melhorias da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, na localidade de Aracuí, em Castelo-ES.

Ainda em 2022, manejou a Companhia Estadual de Saneamento, mandado de segurança com o mesmo fim, sendo-lhe deferida liminar de idêntico teor, a autorizar as obras de ampliação da ETE, o que fora iniciado, até que em outubro de 2023, em sede de agravo de instrumento (5006879-70.2022.8.08.0000), sob Relatoria da Desª. Janete Vargas Simões, esta Corte denegou a segurança, por entender inadequada a via eleita, ante a necessidade de dilação probatória, extinguindo, assim o writ.

Restou manejada, então, a ação ordinária na origem, sendo novamente deferida a liminar, agora sob a alegação de necessidade de continuidade das obras, já concluídas em cerca de 70%, havendo negativa por parte da Municipalidade na concessão das licenças respectivas.

Nesse contexto destaco que a ampliação da ETE em Castelo foi objeto de uma contrato assinado entre o Município e a CESAN, visando a universalização dos serviços de tratamento do esgotamento sanitário, tendo como baliza as diretrizes da legislação nacional de saneamento.

Assim, de acordo com próprio Plano Municipal de Saneamento Básico de Castelo, priorizou-se a ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto de Aracuí, com menção expressa a obrigação da CESAN de “
ampliar a capacidade de tratamento da ETE em Sede
”, nada dispondo sobre eventual necessidade de mudança do seu local.

Sobre o licenciamento ambiental, mote da negativa de continuidade da obra em minha manifestação inicial, trouxe à colação a CESAN o licenciamento da obra junto ao IEMA, o que antes não se vislumbrava nos autos.

Observou-se, ainda, em uma cognição sumária, frise-se, própria desta via e do momento processual, que um estudo do PDM local permite a conclusão de que a obra de ampliação da ETE figura como uma infraestrutura aparentemente permitida naquela zona da cidade.

De início, cumpre dizer que a estação de tratamento encontra-se em funcionamento no local há cerca de 30 anos, portanto, antes mesmo do PDM (LC 02/2007).

Veja-se que não se está a pretender a instalação de uma ETE na zona residencial, que seria terminantemente vedado pelo PDM, mas a ampliação do ETE existente antes mesmo do PDM.

Nesse contexto, o PDM me parece não vedar, mas sujeitar a análise do projeto ao órgão responsável, veja-se:

PDM CASTELO

Art. 143. Ficam vedadas:

I - a construção de edificações para atividades, as quais sejam consideradas como de uso proibido na zona onde se pretenda a sua implantação;

II - a mudança de destinação de edificação para atividades, as quais sejam consideradas como de uso proibido, na zona onde se pretenda a sua implantação;

Parágrafo único.
A aprovação de projetos de ampliação ou reforma de edificações já concluídas ou implantadas
destinadas às atividades consideradas de uso proibido na zona de sua implantação,
com alvará de funcionamento emitido anteriormente à vigência desta Lei
,
será previamente analisada pelo órgão competente
, de acordo com os critérios estabelecidos nesta Lei, devendo ser aplicados os índices e parâmetros urbanísticos para o uso não residencial previstos para a zona de sua implantação.

Portanto, a princípio, não haveria para a ampliação da ETE uma vedação taxativa no PDM.

Partindo dessa premissa, chamou-me a atenção na manifestação da CESAN, o fato de que a execução da obra da ETE encontrava-se àquele tempo (março/2024)
90% concluída
, a revelar uma conjuntura em que a vedação da continuidade da obra não me parecia razoável.

A essa realidade acresça-se, o risco de perda de significativa quantia decorrente do financiamento do Banco Mundial, o que ficou muito claro da manifestação de representante da Instituição Financeira colacionada nos autos – ID 7789010 – que destaco:

“(...) confirmamos que o Acordo de Empréstimo entre o Estado do Espirito Santo e o Banco Mundial
prevê a construção e entrada em operação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Castelo
, composto por todas os seus elementos, desde a coleta intradomiciliar até o tratamento. Desta forma,
não há a possibilidade de andamento da obra sem a construção da ETE, parte integrante do Sistema.

Caso a ETE seja paralisada, o Banco Mundial não poderá aceitar a construção dos demais elementos do sistema.

(...)

Com relação ao impacto da suspensão dessas obras em relação ao financiamento, é importante ressaltar que
o financiamento do Banco Mundial para o Sistema de Esgotamento Sanitário prevê a conclusão total do Sistema com todos os elementos.
A paralisação da obra e a falta de expectativa de como e quando será concluído o sistema na sua totalidade pode levar o Estado do Espirito Santo a ter que devolver ao Banco Mundial os recursos do empréstimo já utilizados para financiamento da obra
.”
(grifei).

Ademais, não descuro da realidade dos moradores locais, enquanto inegável que uma ETE localizada em área residencial gera naturais preocupações, especialmente em relação aos odores e gases expelidos do tratamento dos resíduos e efluentes.

Contudo, a CESAN deixa assente em seus documentos que a ampliação da ETE se dará mediante a implementação de um sistema mais moderno de tratamento que aquele ali existente, a resultar na remoção dos odores, o que me parece ir ao encontro dos interesses dos moradores da área, atendendo ao interesse social para além da coleta e tratamento de esgoto, por si só, um ativo caro em nossa sociedade.

Diz a CESAN em sua documentação acostada aos autos sobre a ampliação do esgotamento sanitário em Castelo:

“
1.3.4 Tratamento de Odor

Vale destacar ainda que, é uma das melhorias previstas para a ETE Castelo, no contrato vigente,
a remoção dos odores gerados pelo tratamento de esgotos
por meio do enclausuramento, coleta e tratamento dos gases em biodesodorizadores,
em todas as unidades onde houver possível exalação de gases/odores
.
Portanto, o aumento da capacidade da ETE não acarretará aumento do odor, muito pelo contrário, com o tratamento inclusive dos odores existentes é esperada a resolução desta questão
. Informamos ainda, que a tecnologia prevista para ser implantada no projeto atual e contrato vigente, é a mesma consolidada e disseminada pela CESAN em diversas estações da Companhia nos municípios em que atua no Estado, como inclusive as executadas neste mesmo programa com recursos do Banco Mundial, nos municípios de Divino São Lourenço e Conceição do Castelo, as quais estão em perfeita operação e sem reclamações pela população vizinha.”
(ID 7789007)

Por fim, importa ponderar que o risco da implementação da obra e eventual início de suas operações é da Companhia de Saneamento, ou seja, em caso de sobrevir decisão judicial dizendo inviável a ampliação pretendida, o que não se descarta, pois estamos em sede de tutela de urgência, os prejuízos administrativos, estruturais e financeiros serão integralmente suportados pela CESAN, que assume o risco de levar a diante a obra mesmo com base em decisão precária.

Assim, como deixei assente em minha manifestação inicial, de certo relevante a destinação da obra, o bem dela advindo, o interesse público a ser atingido e mesmo a existência de obrigações contratuais e legais impostas à CESAN enquanto responsável pelo sistema de tratamento de resíduos do Município, e assim entendo viável a continuidade do empreendimento.

Desta feita, conheço e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para manter hígidos os termos da decisão do Juízo
a quo
que permitiu continuidade da obra.

Julgo, de consequência, prejudicado o agravo interno.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.